Tribunal: TJPA
Processo: 0001985-56.2011.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2022-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO N° 0001985-56.2011.8.14.0065 APELANTE: RENATO DE FREITAS VIANA ADVOGADO: EVANDRO MARCELINO SANTANA APELADO: ELENILZA OLIVEIRA DE SOUZA ADVOGADO: RONALDO MURARO RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA GABINETE DA EMENTA: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALEGADA SIMULAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. NÃO COMPROVAÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA INDISPENSÁVEL. RÉU/APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ONUS PROBANDI. ARTIGO 373, II, DO CPC. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO INVIÁVEL. SIMULAÇÃO NÃO APROVEITA AOS SIMULADORES. DIREITO À INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS INTRODUZIDAS NO IMÓVEL. ARTIGO 35 DA LEI 8.245/91. CABÍVEL QUANTO AS BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I- A escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País, nos termos do art. 108 CC. II- Desse modo, e nos termos do art. 333, II, CPC, incumbia ao réu o ônus da prova quanto aos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor. Ausente a prova da prática de simulação, falece razão ao Apelante, que não se desincumbiu do onus probandi que lhe competia. III- Aquele que conscientemente colaborou com a suposta simulação de contrato, não pode obter tutela jurisdicional para ver declarada a nulidade do negócio. IV-Não subsiste a versão que o recorrente dera aos fatos, muito menos em relação à alegada nulidade do contrato de locação baseada na simulação negocial (art. 167, II, do CC). V- Não havendo a renúncia expressa do apelante ao direito de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel objeto do contrato celebrado entre as partes, é cabível a indenização das benfeitorias necessárias, conforme disposto no art. 35 da Lei 8.245/91. VI- Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reconhecer o direito do apelante à indenização pelas benfeitorias necessárias introduzidas no imóvel, nos termos do art. 35, da Lei 8.245/91, mantendo a sentença de piso nos demais aspectos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001985-56.2011.8.14.0065

APELANTE: RENATO DE FREITAS VIANA

APELADO: ELENILZA OLIVEIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0001985-56.2011.8.14.0065

APELANTE: RENATO DE FREITAS VIANA

ADVOGADO: EVANDRO MARCELINO SANTANA

APELADO: ELENILZA OLIVEIRA DE SOUZA

ADVOGADO: RONALDO MURARO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
GABINETE DA

EMENTA:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALEGADA SIMULAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. NÃO COMPROVAÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA INDISPENSÁVEL. RÉU/APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU
ONUS PROBANDI
. ARTIGO 373, II, DO CPC. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO INVIÁVEL. SIMULAÇÃO NÃO APROVEITA AOS SIMULADORES. DIREITO À INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS INTRODUZIDAS NO IMÓVEL. ARTIGO 35 DA LEI 8.245/91. CABÍVEL QUANTO AS BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I- A escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País, nos termos do art. 108 CC.

II- Desse modo, e nos termos do art. 333, II, CPC, incumbia ao réu o ônus da prova quanto aos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor. Ausente a prova da prática de simulação, falece razão ao Apelante, que não se desincumbiu do
onus probandi
que lhe competia.

III- Aquele que conscientemente colaborou com a suposta simulação de contrato, não pode obter tutela jurisdicional para ver declarada a nulidade do negócio.

IV-Não subsiste a versão que o recorrente dera aos fatos, muito menos em relação à alegada nulidade do contrato de locação baseada na simulação negocial (art. 167, II, do CC).

V- Não havendo a renúncia expressa do apelante ao direito de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel objeto do contrato celebrado entre as partes, é cabível a indenização das benfeitorias necessárias, conforme disposto no art. 35 da Lei 8.245/91.

VI- Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reconhecer o direito do apelante à indenização pelas benfeitorias necessárias introduzidas no imóvel, nos termos do art. 35, da Lei 8.245/91, mantendo a sentença de piso nos demais aspectos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0001985-56.2011.8.14.0065

APELANTE: RENATO DE FREITAS VIANA

ADVOGADO: EVANDRO MARCELINO SANTANA

APELADO: ELENILZA OLIVEIRA DE SOUZA

ADVOGADO: RONALDO MURARO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RENATO DE FREITAS VIANA
em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Xinguara, na Ação de Despejo, proposta por
ELENILZA OLIVEIRA DE SOUZA
.

Em sua inicial (Id. 1296089 – Pág. 02 a 05), a Autora narrou que é proprietária do imóvel objeto da lide, que foi locado para o réu em 16/05/2002, por prazo indeterminado, no valor do aluguel anual de R$ 8.000,00 (oito mil reais). No entanto, desde 2007 o réu deixou de efetuar o pagamento do aluguel, chegando à dívida de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), o que teria ensejado o ajuizamento da Ação de Despejo. Diante disso, postula pela determinação do despejo, bem como a cobrança dos aluguéis atrasados.

Com a inicial vieram documentos (Id.1296089 – Pág.06 a 23).

Devidamente citada, a parte ré apresentou Contestação (Id.1296107 – Pág. 01 a 04), alegando que o valor do aluguel foi de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por todo o período indeterminado e não anual. Alega que em verdade houve um contrato verbal de compra e venda e não um contrato de aluguel. Então, pugna pela declaração de inexistência de relação locatícia, o reconhecimento da quitação dos valores de aluguel, a prescrição no que se refere às eventuais dívidas de aluguel, bem como a indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Após a devida instrução processual, o d. juízo
a quo
prolatou sentença (Id.1296118 – Pág. 01 a 04), julgando a ação de despejo parcialmente procedente, para determinar o Despejo do requerido; no entanto, entendeu improcedente a cobrança de aluguéis, vez que nos termos do contrato, o valor pactuado se referia a integralidade do período e não à prestação anual.

Ademais, negou o pleito de indenização pelas benfeitorias realizadas, por ausência de cláusula contratual ou consentimento expresso do locador quanto às reformas. Condenou o réu ainda, ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixou em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em seguida, a parte ré opôs Embargos de Declaração (Id.1296119 – Pág. 01 a 09), que foram improvidos pelo juízo
a quo
(Id.1296120 – Pág. 01).

Posteriormente, o requerido interpôs Recurso de Apelação (Id.1296121 – Pág.01 a 12), alegando que a ação de despejo é improcedente, vez que em verdade não houve locação, mas sim compra e venda. Portanto, o contrato de locação simulado é nulo, o que alega estar provado pelo depoimento das testemunhas em juízo. Assim, requer o provimento recursal, a fim de alterar a sentença vergastada, para reconhecer a relação de compra e venda entre as partes.

Foram apresentadas Contrarrazões (Id.1296123 – Pág. 01 a 12), onde a parte recorrida requer a manutenção integral da sentença, e, a aplicação de multa por litigância de má-fé, por recurso meramente protelatório.

Vieram-me os autos conclusos por distribuição.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, ______ de ___________ de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0001985-56.2011.8.14.0065

APELANTE: RENATO DE FREITAS VIANA

ADVOGADO: EVANDRO MARCELINO SANTANA

APELADO: ELENILZA OLIVEIRA DE SOUZA

ADVOGADO: RONALDO MURARO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
GABINETE DA

VOTO:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

O apelante pretende a reforma da sentença que rescindiu o contrato de aluguel de imóvel, determinando o despejo, imóvel este alegadamente adquirido por compra e venda.

É cediço que cabe ao autor alegar os fatos constitutivos do direito que diz possuir, e ao réu apontar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos exatos termos previstos no art. 373, I e II, do CPC, em consonância com a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. CPC/1973. PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENSÃO.
CONTESTAÇÃO.
ALEGAÇÃO. PAGAMENTO.
FATO EXTINTIVO. QUESTÃO CONTROVERTIDA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA. RÉU.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Se na contestação o réu alega fato novo extintivo do direito do autor (no caso, o pagamento), a ele incumbe o respectivo ônus probatório, em observância ao princípio do interesse.
(...) (STJ - REsp: 1516734 PR 2015/0039032-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 04/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/02/2020)

No caso dos autos, o apelante busca afastar os efeitos da ordem de despejo, afirmando que na verdade adquiriu o imóvel em litígio no ano de 2002. Aponta, que o contrato de locação juntado aos autos pelo autor, trata-se de simulação entre as partes.

Este fato, entretanto, não foi provado pelo apelante, que deveria juntar o respectivo contrato de compra e venda, ou ao menos o comprovante do pagamento da compra do terreno, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC.

Ressalte-se que a aquisição de imóvel neste valor deve ser realizada por escritura pública, visto que "
não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País
", nos termos do art. 108 do Código Civil e jurisprudência pátria,
in verbis
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL. ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. OUTORGA DE ESCRITURA. ENCARGOS FINANCEIROS. ANTECIPAÇÃO PELO VENDEDOR. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR. COBRANÇA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
1. A escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País (art. 108 CC).
(...) (Acórdão n. 1097820, 20160111164142 APC, Relator: CARLOS RODRIGUES 6ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/05/2018).

Pontua-se, que em 2002 o salário mínimo vigente era de R$ 200,00 (duzentos reais). Assim, 30 (trinta) vezes esse valor, soma montante superior ao da suposta compra e venda dos autos. Logo, a escritura pública era essencial à validade do negócio jurídico dos autos, que visava a transferência de direitos reais sobre o imóvel.

Compulsando os autos, observa-se que na escritura pública do imóvel (Id.1296089 – Pág. 15 a 18), a autora consta como proprietária, inclusive com hipoteca em favor do Banco do Brasil. Dessa forma, não havendo comprovação nos autos da compra do imóvel em questão, refuta-se o argumento do apelante quanto à propriedade reivindicada.

No mesmo sentido não prospera o argumento de simulação do contrato de aluguel (Id.1296089 – Pág.19 a 20), porquanto o apelante não logrou comprovar a alegação de que teria ocorrido vício de consentimento por ocasião da celebração do negócio jurídico consubstanciado em contrato de locação de imóvel urbano, firmado em 16/05/2002, com prazo de duração indeterminado, ao preço de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Decerto que a simulação albergada pelo Código Civil como causa de nulidade do negócio jurídico é a que decorre de uma falsidade com o propósito de enganar a quem dele venha tomar conhecimento, na medida em que a mentira contida no suporte fático do negócio torna ilícito o seu objeto e, por isso, acarreta-lhe a pena de nulidade.

Contudo, diante do que foi produzido na instrução probatória, tem-se claro que as alegações trazidas pelo apelante não encontram amparo nos autos. Ao contrário, restou evidente que o apelante/réu tinha plena consciência de que estava assinando um contrato de locação, ao invés de um contrato de compra e venda. Vejamos trechos do seu depoimento em juízo (Id.1296117 – Pág. 02 e 03):

“Em seguida, passou o MM. Juiz o oitiva do requerido, o qual respondeu QUE o contrato de locação foi realizado numa ação de compra e venda do terreno, haja vista que o terreno a época estava como garantia ao banco; (...) QUE afirma que fez o contrato de locação, pois o terreno estava dado em garantia ao banco, não podendo fazer o contrato de compra e venda;”

O comando insculpido nos artigos 166 e seguintes do Código Civil visa proteger terceiros contra a possibilidade de fraude pela simulação, não se destinando à tutela dos simuladores.

Ressalte-se que a participação do Apelante na suposta simulação implica em sua vinculação ao negócio, não podendo se eximir da responsabilidade contratual assumida, sob pena de beneficiar-se da própria torpeza.

Neste sentido são os ensinamentos de Caio Mário da Silva Pereira:

"Visto que, na simulação maliciosa, as pessoas que participam do ato estão movidas do propósito de violar a lei ou prejudicar alguém, não poder argüir o defeito, ou alegá-lo em litígio de uma contra a outra, pois o direito não tolera que alguém seja ouvido quando alega a própria má-fé: 'nemo audiatur propriam turpitudinem allegans'. Se o ato é bilateral, e foi simuladamente realizado, ambas as partes procederam de má-fé, e nele coniventes ambas, a nenhuma é lícito invocá-lo contra a eficácia da declaração de vontade".
(Instituições de Direito Civil, v. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2001)

No mesmo sentido é a jurisprudência pátria que colaciono:

AÇÃO ORDINÁRIA -
FRAUDE - SIMULAÇÃO - PRÓPRIA TORPEZA
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Aquele que conscientemente colaborou com simulação de contrato, não pode obter tutela jurisdicional para ver declarada a nulidade do negócio.
Havendo condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no art. 20, § 3º, CPC, não sendo, porém, modificados, se essa alteração resultar em agravamento da situação do recorrente. Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 10126040009634001 Capinópolis, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Julgamento: 08/05/2008, Câmaras Cíveis Isoladas / 14ª CÂMARA CÍVEL)

Ressalte-se, ainda, que o apelante não comprovou a ocorrência de simulação, embora a admita, limitando-se a meras alegações despidas de lastro probatório. O direito da apelada, por seu turno, está demonstrado através do contrato de Id.1296089 – Pág. 19 a 20, que foi assinado pelo apelante, estando, pois, evidenciados os fatos constitutivos do direito da autora.

Desse modo, e nos termos do art. 333, II, CPC, incumbia ao réu o ônus da prova quanto aos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor. Ausente a prova da prática de simulação, falece razão ao apelante, que não se desincumbiu do
onus probandi
que lhe competia.

Não subsiste a versão que o recorrente dera aos fatos, muito menos em relação à alegada nulidade do contrato de locação baseada na simulação negocial. Assim, uma vez afastada a alegada simulação, não materializada à luz inciso II do at. 167 do CC, permanece hígida a relação locatícia, não desincumbindo de seu
onus probandi
, corolário lógico é a procedência do despejo.

No tocante à alegação de que a decisão recorrida não citou o depoimento das testemunhas, entendo que as provas se destinam ao convencimento do juízo, que não é obrigado a analisá-las em sua totalidade, mas tão somente as que entender necessárias para fundamentar a sua decisão, tudo em consonância com o art. 371 do CPC, e iterativa jurisprudência,
in verbis
:

APELAÇÃO COM REVISÃO LOCAÇÃO DE IMÓVEL AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL E ENCARGOS DA LOCAÇÃO CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA. As questões postas pelo apelante permitiram definição por meio da prova documental já produzida, sendo despicienda a oitiva de testemunhas para análise e julgamento da controvérsia.
O juiz, como já assentado em iterativa jurisprudência, não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso os dados constantes dos autos sejam suficientes para formação de sua convicção
.
Preliminar rejeitada. Mérito - Os arts. 131 e 335, do CPC dão conta de que o legislador acolheu os princípios do livre convencimento e da persuasão racional. Bem por isso, o Juiz pode, por força de lei, formar livremente seu convencimento, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos. (...) (TJSP; Apelação 0000186-94.2011.8.26.0080; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cabreúva - Vara Única; Data do Julgamento: 02/03/2016; Data de Registro: 02/03/2016).

No que se refere ao pleito de indenização pelas benfeitorias realizadas no terreno pelo locatário, entendo que assiste melhor razão ao apelante.

Da leitura do art. 35, da Lei nº 8.245/91, depreende-se que somente existindo cláusula contratual expressa de renúncia do locatário ao direito de ser indenizado pelas benfeitorias que vier a realizar no imóvel, este não terá o direito de pleiteá-las, nem de reter o bem. Senão vejamos
in verbis
:

Art. 35. Salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção.

Sobre a questão, veja-se ainda a orientação da Súmula 335, do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção”
.

Pois bem. No caso em tela, observo que no contrato escrito de locação celebrado entre as partes, não há previsão expressa e clara de que o locatário renuncia ao direito de retenção e indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel.

Logo, a meu ver, não resta dúvida de que no contrato encetado pelas partes destes autos, não havendo a referida cláusula de renúncia conforme previsão legal, prevalece a regra geral de que o locatário tem direito às benfeitorias introduzidas no imóvel.

Pontua-se ainda, que conforme expressa disposição legal, como não houve autorização do locador para as benfeitorias úteis, o locatário terá direito somente à indenização pelas benfeitorias necessárias introduzidas no imóvel, devendo estas serem delimitadas em sede de liquidação, momento oportuno para tanto.

Assim, não havendo a renúncia expressa do apelante ao direito de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel objeto do contrato celebrado entre as partes, é cabível a indenização das benfeitorias necessárias, conforme disposto no art. 35 da Lei 8.245/91.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS EM ATRASO E RESCISÃO CONTRATUAL - LOCAÇÃO POR ESCRITO
- COMPROVAÇÃO - PRAZO INFERIOR A TRINTA MESES - DENÚNCIA CHEIA - FALTA DE PAGAMENTO - ALUGUEL E ENCARGOS - NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA - DESNECESSIDADE - MORA DO CREDOR - INOCORRÊNCIA -
BENFEITORIAS - INDENIZAÇÃO
- DIREITO DE RETENÇÃO - POSSIBILIDADE. - Se cabe ao autor a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), a ausência dessa prova implica na improcedência dos pedidos iniciais - Quando ajustada verbalmente ou por escrito e com prazo inferior a trinta meses, findo o prazo estabelecido, a locação prorroga - se automaticamente, por prazo indeterminado, podendo ser retomado o imóvel em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos (Lei 8.245/91, art. 47, I c/c art. 9º, III)- Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelece (CC, art. 394)-
Salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis

e permitem o exercício do direito de retenção. (Lei 8.245/91, art. 35). (TJ-MG - AC: 10079130687860001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 27/02/2019, Data de Publicação: 15/03/2019)

Por fim, no que se refere ao pleito da apelada, referente à condenação por litigância de má-fé do recorrente, em virtude de interposição de recurso meramente protelatório, entendo que igualmente não merece prosperar.

A pena de litigância de má-fé é aplicada apenas na hipótese de restar demonstrada, e em face de prejuízo efetivo comprovado nos autos. No caso em exame, o réu não desrespeitou nenhum dos artigos que tratam da litigância de má-fé e não causou prejuízo à parte.

O simples fato de ter o réu interposto apelação não é bastante para, por si só, caracterizar interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, pois apenas se utilizou de meio legal à sua disposição, não restando demonstrado o dolo de sua conduta.

Sobre o tema, veja-se:

“A utilização dos recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, a litigância de má-fé, sendo necessária a demonstração do dolo em obstar o trâmite regular do processo.”
(STJ; 1ª Turma; REsp nº 615.699; Rel. Ministro Luiz Fux; julgado em 04/11/2004).

Assim, não acolho o pleito de condenação do réu ao pagamento de multa e indenização pela litigância de má-fé, conforme pleiteado pela recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
CONCEDO-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, apenas para reconhecer o direito do apelante à indenização pelas benfeitorias necessárias introduzidas no imóvel, nos termos do art. 35, da Lei 8.245/91.

É o voto.

Belém, ______ de ___________ de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/11/2022